Tribunal: TJDFT
Processo: 0736376-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM ARMA DE FOGO – PERICULOSIDADE CONCRETA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – INSTITUTOS DIVERSOS.
1) Não se desconstitui a prisão preventiva fundamentada no art. 312 do CPP, considerando o risco à ordem pública extraído não apenas da periculosidade demonstrada na execução do delito, como no risco de reiteração delitiva, haja vista os registros constantes da folha de antecedentes do paciente.
2) Segundo jurisprudência dominante, a gravidade concreta vislumbrada pelo d. julgador na execução do delito é razão suficiente para a configuração do risco à ordem pública.
3) “Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).